Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715094-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LOP PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO GM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AR COM CERTIDÃO DE ENTREGA EMITIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO ATUALIZADO PELO DEVEDOR. INDICAÇÃO INCORRETA DO BAIRRO NO AVISO DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMAIS DADOS DO ENDEREÇO, NOTADAMENTE CEP, CORRETOS. DOCUMENTO ENTREGUE. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ – Tema 1.132). 2. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do AR enviado para o endereço do devedor atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 3. A documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. No caso concreto, conquanto a Ré/Apelante alegue que constou indevidamente do endereço a referência ao bairro “Setor Marista”, tal fato não invalida a notificação, pois os demais dados do endereço eram suficientes para viabilizar a entrega no local correto, notadamente a referência à SQS 115, localizada em Brasília/DF, e, principalmente, o CEP 70.385-100, que é o código postal do bloco J da Superquadra indicada. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos III e V, 51, inciso IV, e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 591 do Código Civil, suscitando a nulidade da notificação acostada aos autos, visto que não atendeu às exigências legais, porquanto foi encaminhada a endereço diverso do endereço que consta no contrato de financiamento. Acrescenta que não houve esgotamento de todas as vias para localização do devedor. Requer o reconhecimento da descaracterização da mora, diante da ausência de notificação válida. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a condenação da parte recorrida as penas da sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam remetidas ao advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449 (ID 72086704). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e V, 51, inciso IV, e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 591 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que No caso em exame, verifica-se que o AR foi enviado ao endereço atualizado informado pela Apelante (ID 65744832) e retornou com informação de que foi recebido e assinado por “Mateus Pereira” (ID 65744847 - pág. 4). Conquanto a Apelante alegue que constou indevidamente do endereço a referência ao bairro “Setor Marista”, tal fato não invalida a notificação, pois os demais dados do endereço eram suficientes para viabilizar a entrega no local correto, notadamente a referência à SQS 115, localizada em Brasília/DF, e, principalmente, o CEP 70.385-100, que é o código postal do bloco J da Superquadra indicada. Nesse cenário, a partir da tese fixada no precedente mencionado anteriormente, a despeito de o AR ter sido recebido por terceiro, o envio da carta registrada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceira pessoa, atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Ou seja, a comprovação de que a assinatura aposta no AR pertence a terceiro não é capaz de desconfigurar a comprovação da mora. Logo, a notificação extrajudicial apresentada pelo Autor nos autos se mostra apta a constituir a parte Ré em mora, não havendo falar em nulidade (ID 70418915). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por outro lado, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das penas da sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72086704. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023